Tribunal: TJMT
Processo: 1021946-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021946-33.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Safra S/A
Recorrido: Angelo Virginio Dal Molin e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84026956) interposto por Banco Safra S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81173461):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – CHANCELA DOS CRÉDITOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RESPONSÁVEL TÉCNICO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7o, caput, Lei 11.101/2005).
No caso, o administrador judicial constatou somente parte do crédito devido ao banco agravante como extraconcursal, observando os limites da garantia fiduciária, nos termos do art. 49, §3o da LRF”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021946-33.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 24/03/2021, p. 30/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Safra S.A., e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Impugnação ao Crédito n. 1004870-70.2020.8.11.0040, distribuída por dependência da Recuperação Judicial n. 1000311-70.2020.8.11.0040, de Edson Dal Molin e outros, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito conforme relação apresentada pela Administradora Judicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que o valor integral do crédito (R$ 3.500.000,00) deve ser excluído da recuperação judicial, e não apenas os 30% que estão acobertados pela garantia fiduciária.
Argumenta que, “em se tratando de credor titular da posição de proprietário fiduciário, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (id 84731466) e preparado (id 86898964).
Contrarrazões no id 88906954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 49, § 3o, Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que por se tratar credor titular da posição de proprietário fiduciário, a totalidade do crédito deve ser considerada extraconcursal, e não apenas a parte que está garantida pela cessão fiduciária.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Todavia, razão cabe à Administradora Judicial, já que o instrumento particular de cessão fiduciária em garantia de aplicações financeiras (Id. 35908700, pág. 13 e ss) é claro ao estabelecer o valor da garantia em 30% sobre o saldo devedor atualizado da operação garantida (item VI), devendo o saldo remanescente do crédito sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial.
(...)
Logo, conclui-se que estando apenas parte do crédito garantido por alienação fiduciária, inexoravelmente o saldo remanescente deve submeter-se à recuperação judicial, conforme análise administrativa feita pela Administradora Judicial”. (id 81173461 - p. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.